Tribunal: TJES
Processo: 0019088-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019088-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POTENCIAL REPRESENTACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. INTIMAÇÃO DE PENHORA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA MALHEIROS e POTENCIAL REPRESENTAÇÕES LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, com fundamento na ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980. Os embargantes alegam omissão quanto à tese de que houve intimação pessoal da penhora realizada via RENAJUD, bem como nulidade do acórdão por ter apreciado supostas matérias não suscitadas na apelação. Sustentam, ainda, violação aos arts. 141, 489, §1º, IV, e 492 do CPC e requerem manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à tese de intimação da penhora realizada por oficial de justiça; (ii) apurar se o acórdão incorreu em nulidade ao apreciar matérias não suscitadas na apelação; (iii) examinar se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma adequada a controvérsia sobre a ausência de garantia do juízo, assentando que a simples restrição veicular via RENAJUD, desacompanhada da efetiva penhora e avaliação do bem, não supre a exigência do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980 para a admissibilidade dos embargos à execução.

4. A tese de intimação pessoal da penhora foi devidamente examinada, tendo o acórdão registrado que o mandado judicial previa, além da intimação, a avaliação do bem, a qual não se concretizou por inércia do executado quanto à sua apresentação. Tal circunstância comprometeu a formalização da penhora e impediu o reconhecimento de garantia eficaz do juízo, o que afasta a alegada omissão.

5. A análise da validade da restrição RENAJUD como meio de penhora e da possibilidade de flexibilização da exigência de garantia integral representa desdobramento direto das teses recursais apresentadas, não configurando julgamento extra petita nem violação ao princípio da congruência.

6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão embargado enfrenta de maneira clara, coerente e suficiente as teses jurídicas relevantes à controvérsia, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais indicados, o que é compatível com o art. 489, §1º, IV, do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1. Inexistem vícios a serem sanados por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma concisa, todas as teses relevantes à solução da controvérsia.

2. A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria por eles tratada tenha sido devidamente analisada.

3. A apreciação de desdobramentos naturais das teses recursais não caracteriza julgamento extra petita nem violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC, arts. 141, 489, §1º, IV, 492 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA MALHEIROS
e
POTENCIAL REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo incólume a sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, conforme exigido pelo art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RESTRIÇÃO VEICULAR PELO SISTEMA RENAJUD. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR A GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, conforme exigido pelo art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal. Os apelantes alegam que a restrição judicial sobre veículo automotor realizada via sistema RENAJUD configuraria a garantia necessária para oposição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição judicial sobre veículo automotor via sistema RENAJUD equivale à garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal; (ii) verificar se há razões para afastar a aplicação do art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal exige a garantia integral do juízo como condição para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 4. A restrição veicular registrada no sistema RENAJUD não configura garantia do juízo, pois não assegura, de forma efetiva, a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante da ausência de avaliação do bem. 5. A jurisprudência do STJ admite exceção à exigência de garantia do juízo apenas em caso de comprovada insuficiência patrimonial do executado, o que não foi demonstrado pelos apelantes nos autos (REsp n. 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Apesar da intimação judicial, os apelantes não apresentaram o veículo ao oficial de justiça para finalização do procedimento de garantia, permanecendo o vício que fundamentou a rejeição liminar dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restrição judicial sobre veículo automotor via sistema RENAJUD não configura garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. O art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal não admite flexibilização, salvo comprovada insuficiência patrimonial do executado, o que deve ser demonstrado de forma inequívoca. (...).

Alegam os embargantes que o acórdão deixou de se manifestar sobre a principal tese da apelação, qual seja, a de que houve intimação pessoal do executado da penhora por oficial de justiça, o que configuraria o marco inicial do prazo para embargar, nos termos do art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal. Afirmam, ainda, que o julgado padece de nulidade ao apreciar duas questões não suscitadas na apelação: (i) validade da restrição RENAJUD como penhora; e (ii) possibilidade de mitigação da exigência de garantia integral, contrariando os arts. 141 e 492 do CPC. Por fim, sustentam a violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por não ter o acórdão enfrentado argumentos relevantes, e requerem manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 548, que a omissão fica caracterizada quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...).”

O caso discutido, como visto, refere-se à rejeição liminar de embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do juízo, com fundamento no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980. Os embargantes sustentaram, na apelação, que a restrição via RENAJUD, seguida de intimação pessoal da penhora por oficial de justiça, configuraria garantia suficiente, o que tornaria tempestiva a oposição dos embargos.

O acórdão embargado firmou o entendimento de que a mera restrição veicular via RENAJUD, desacompanhada da efetiva apresentação do bem à penhora e de sua avaliação, não constitui garantia do juízo. Registrou-se, ademais, que não houve comprovação de insuficiência patrimonial que justificasse a mitigação da exigência legal, negando provimento à apelação nos seguintes termos:

Em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, porquanto o art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal é claro quanto à não admissão dos embargos do executado antes de garantida a execução.

No caso, o julgador verificou que o juízo não se encontrava garantido, conforme certidão constante dos autos, e intimou a parte para assim proceder (fl. 425), contudo, apesar de oportunizado, não foi suprido o vício, que levou à prolação da sentença.

A inserção de restrição judicial sobre veículo automotor no sistema do Renajud (fl. 93 da execução, processo digitalizado em apenso), não configura a garantia do juízo, porquanto frustrada a diligência de avaliação do referido veículo (o que foi certificado à fl. 172 dos autos dos embargos, que menciona fl. 103 da execução, não digitalizada).

Os próprios executados/embargantes/apelantes se comprometeram a apresentar o veículo ao Oficial de Justiça para que fosse concluído o procedimento de garantia do juízo (fl. 427), porém, assim não procederam, mesmo passados mais de dois anos da diligência (conferir fl. 428v).

Sopeso que o c. STJ é firme no sentido de excepcionar a garantia integral do juízo em uma única hipótese, que é quando a parte comprova de forma inequívoca a insuficiência de seu próprio patrimônio, o que não é o caso dos autos (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

Conforme se observa, o julgado enfrentou adequadamente a questão da garantia do juízo, abordando a ausência de avaliação do bem, bem como a inércia do executado quanto à apresentação do veículo, além da insuficiência da restrição RENAJUD para atender ao disposto no art. 16, §1º, da LEF.

Veja-se que, embora o embargante ressalte o teor do mandado de intimação da “penhora on line realizada através do sistema RENAJUD", olvida-se que o mesmo mandado tratava da avaliação do bem, que, conforme se apurou, foi frustrada e comprometeu a conclusão do procedimento de garantia do juízo.

Quanto à alegação de que o acórdão teria apreciado matérias não suscitadas, é necessário registrar que a análise da validade ou não da restrição RENAJUD como penhora e da eventual flexibilização da garantia do juízo constitui desdobramento natural da tese recursal e foi enfrentada dentro dos limites da adstrição.

Também não se configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando os pontos relevantes à solução da controvérsia, ainda que de forma concisa.

Por fim, não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais invocados. A ausência de menção literal não configura vício, desde que a matéria tenha sido analisada, como ocorreu no caso.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração, por inexistirem vícios a serem supridos no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.